Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Evidenciada a necessidade dos alimentos provisórios pela agravante-autora, pois, embora tenha 22 anos, cursa o xx semestre de M., e a possibilidade financeira do agravado-réu, defere-se a fixação de alimentos provisórios em 18% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. Decisão reformada parcialmente.

III – Agravo de instrumento provido.